Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-70.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Porto Seguro Apelação: 8000292-70.2024.8.05.0201 Apelante: Daniel Ventura dos Santos Advogado: Sérgio Paiva de Oliveira (OAB/BA 43.575) Advogado: Andrey Borges Silva Santos (OAB/BA 71.142) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Bruno Gontijo Araújo Teixeira Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ABORDAGEM E APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO RÉU. PROVA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES POLICIAIS, EM INQUÉRITO E EM JUÍZO, JUSTIFICANDO A PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA READEQUADA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECORRENTE FORAGIDO DO SISTEMA PENAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e Discutidos os autos da Apelação nº 8000292-70.2024.8.05.0201, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, a DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, nos termos do voto do relator.